Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDOS PELA SENTENÇA. COCULPABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sentença reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa expressamente. Em relação à teoria da coculpabilidade do Estado e da sociedade, tem-se que é instituto sem embasamento legal, que tem por escopo excluir a tipicidade da conduta ou atenuar a responsabilidade do agente delituoso, supostamente levado a essa condição por omissão do Estado. Todavia, quando não há nos autos comprovação de que o Estado negou ao acusado suas necessidades básicas, não se aplica a teoria, tampouco se deve invocá-la a fim de justificar a prática de delitos, como o de porte ilegal de arma de fogo.
2. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito.
3. Recurso desprovido.